Tribunal: TJMT
Processo: 1054245-37.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1054245-37.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[PAULO CESAR DA SILVA REIS - CPF: 983.877.741-20 (APELANTE), ELIANE APARECIDA GOMES MARCONDE - CPF: 979.346.151-91 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), ELIANE APARECIDA GOMES MARCONDE - CPF: 979.346.151-91 (ADVOGADO), PAULO CESAR DA SILVA REIS - CPF: 983.877.741-20 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO – LESÃO E PERCENTUAL APURADOS PELO PERITO – SENTENÇA OMISSA – CONDENAÇÃO – HONORÁRIOS PERICIAIS – “QUANTUM” PROPORCIONAL – DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES (DAMS) – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – NOTAS FISCAIS – REEMBOLSO DEVIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO.

Sendo a sentença omissa, o pagamento do seguro DPVAT deve ser proporcional à extensão das lesões sofridas devidamente apuradas em perícia médica, consoante disposto na Lei no 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei no 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro.

A fixação da verba honorária do perito deve observar, precipuamente, a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades regionais, conforme inteligência do art. 2o, incisos I a IV, da Resolução 232/2016, do CNJ.

Restando suficientemente comprovado o nexo causal entre o acidente e as notas fiscais que demonstram os gastos com o tratamento necessário, correta a condenação da seguradora ao pagamento das despesas médicas e suplementares (DAMS).

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, conforme se verificou no caso em apreço.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos contra a sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT c/c indenização por despesas médicas (DAMS), ajuizada por Paulo César da Silva Reis em face da Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, julgou procedente o pedido inicial para condenar a seguradora ao pagamento da importância R$ 1.342,25 (mil trezentos e quarenta e dois reais e vinte e cinco centavos), a título de indenização das despesas de assistência médicas e suplementares, além das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), nos termos do art. 85, §8o, do CPC.

Inconformado, Paulo César da Silva Reis recorre alegando, em suma, que ingressou com pedido de indenização por invalidez c/c ressarcimento das despesas médicos hospitalares (DAMS). Contudo, a sentença analisou somente o ressarcimento das despesas médicas, deixando de observar o pedido de indenização de seguro DPVAT, mesmo havendo realizado a perícia judicial que comprovou a invalidez permanente.

Por outro lado, i
nsurge-se a seguradora
afirmando que pagou no curso do processo a verba honorária pericial em montante superior ao que vem sendo aplicado pela Resolução n. 232/2016 do CNJ, pugnando pela devolução da quantia excedente. Além disso, sustenta que o autor não comprovou os gastos que alega ter sofrido proveniente do acidente de trânsito, não fazendo jus à indenização. Subsidiariamente, requer
a minoração dos honorários advocatícios fixado,
uma vez que deve ser aplicada a regra geral do art. 85, §2o do CPC,
devendo ser arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
(id. 131529702)

Devidamente intimadas as partes, apenas o autor Paulo César da Silva Reis apresentou contrarrazões (id. 79565650).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Infere-se dos autos que Paulo César da Silva Reis move ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT c/c indenização por despesas médicas e suplementares (DAMS), com base na Lei n. 6.194/74, contra a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em face de invalidez permanente decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 12 de junho de 2020.

Após a regular tramitação do processo, a douta magistrada julgou procedente o pedido inicial para condenar a seguradora ao pagamento da importância R$1.342,25 (mil trezentos e quarenta e dois reais e vinte e cinco centavos), a título de indenização das despesas de assistência médicas e suplementares, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixado em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), nos termos do art. 85, §8o, do CPC (id. 131529696).

Contra essa decisão, recorrem as partes.

Por questão de lógica-procedimental, passo a análise do recurso manejado pelo autor Paulo César da Silva Reis, que sustenta a omissão da sentença em analisar o pedido formulado em relação à indenização por invalidez permanente.

Afirma que realizou a perícia médica que constatou a invalidez permanente e residual em 10% de comprometimento da estrutura torácica, mas a sentença limitou-se a condenar a seguradora apenas ao ressarcimento das despesas médicas (DAMS).

Pois bem.
Inicialmente,
mister
se faz constar que foi realizada perícia judicial (id. 131529689), a qual evidenciou o nexo de causalidade entre o acidente causado pelo veículo automotor e a invalidez permanente sofrida pela vítima, constatando o comprometimento da estrutura torácica em 10%,
verbis
:

“
A análise dos Autos e exames clínicos realizados permite estabelecer nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado.

A invalidez é permanente é residual com 10% de comprometimento da estrutura torácica.”

Desse modo,

tenho que o laudo pericial está isento de vícios, sendo perfeitamente claro e conclusivo acerca das lesões sofridas, bem como da respectiva graduação, mormente pelo fato de constar do referido documento que se trata de invalidez permanente parcial.

Por outro lado, apesar de haver pedido expresso do autor, tenho que a d. magistrada não agiu com o costumeiro acerto, uma vez que a sentença limitou-se a condenar a seguradora ao ressarcimento das despesas de assistência médica e suplementares (DAMS), veja:

“Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial,
para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$ 1.342,25 (um mil trezentos e quarenta e dois reais e vinte e cinco centavos), a título de indenização das despesas de assistência médicas e suplementares, estipulado no art. 3o, inciso III, da Lei 6.194/74, alterada pela Lei n.o 11.482/07
, valor este acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da data do desembolso.”.

(id. 131529696 - destaquei).

Visto isso, da análise da tabela de percentuais prevista na Lei 6.194/74, constata-se que para o caso de lesão torácica, o percentual incidente é de 100% (cem por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), veja-se:

Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico

Percentual da perda

Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, cervicais,
torácicos
, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital.

100

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que houve comprometimento da estrutura torácica em 10% (dez por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), encontra-se o valor de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais) resultado da seguinte equação: 100% de R$13.500,00 x 10%.

Aliás, a própria seguradora apelada, ao manifestar sobre o laudo pericial, concordou que em caso de eventual condenação, o valor adequado corresponderia à R$1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais) - id. 131529694.

Portanto, a sentença deve ser readequada para condenar a seguradora ao pagamento da indenização pelo seguro obrigatório, em consonância com o laudo pericial e em observância com os termos constantes na tabela introduzida à Lei n. 6.194/74 pela Lei n. 11.945, de 2009.

Superada essa questão, quanto ao recurso manejado pela seguradora, no tocante
aos honorários periciais,
mister se faz constar que, apesar de competir ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito, verifico que a realização da prova pericial também foi pleiteada pela ré (id. 131529669).

Desse modo, no que se refere ao custeio da prova técnica, o art. 95,
caput
, do CPC, dispõe que “
Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes
.”

Nesse sentido, já decidiu este e. Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DA SEGURADORA EM PAGAR 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR ARBITRADO – PRETENSÃO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 95 do CPC, cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.
”
(RAI n. 1024399-98.2020.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.03.2021 - negritei)

Visto isso, no tocante ao
quantum
arbitrado a título de honorários periciais, entendo que deve ser mantido.

É cediço que a fixação da verba honorária do perito deve observar, precipuamente, a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades regionais, nos termos do art. 2o, incisos I a IV, da Resolução 232/2016, do CNJ.

Dessa forma, no caso dos autos, a perícia realizada destinou-se a verificar, basicamente, a existência de invalidez permanente, bem como o seu grau, a fim de comprovar os fatos narrados na inicial e definir os limites da indenização securitária pleiteada.

Destarte, ao contrário do que aduz a apelante, o valor fixado em R$1.000,00 (mil reais) não viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, posto que, não se verifica nos autos motivo plausível que justifique a redução da verba pericial arbitrada.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – RATEIO DAS CUSTAS – LITERALIDADE DO ART. 95 DO CPC – HONORÁRIOS PERICIAIS – DISCORDÂNCIA DESPIDA DE FUNDAMENTOS RELEVANTES E/OU PARÂMETROS OBJETIVOS DE COMPARAÇÃO – VALOR RAZOÁVEL E CONDIZENTE AO TRABALHO A SER REALIZADO – RECURSO PROVIDO. 1. Considerando que autora e ré manifestaram o interesse na realização da prova pericial, a distribuição do ônus de custeio da prova deve se dar conforme disciplina o art. 95 do CPC, que prescreve que “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”. 2.
A fixação dos honorários periciais deve atender ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, mas sem perder de vista a necessidade de remunerar condignamente o profissional nomeado para exercer importante mister nos autos
.
3.
Não sendo o valor dos honorários periciais aberrante ou manifestamente desproporcional, cuja a incongruência/insensatez salte aos olhos do julgador, e inexistindo dados objetivos que convençam da necessidade de redução/readequação, nada justifica a modificação do quantum arbitrado pelo juiz de origem.”

(TJMT, RAI n. 1026287-05.2020.8.11.0000, 1a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 09.03.2021 - negritei)

“SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. PERÍCIA. SALÁRIO DO PERITO. FIXAÇÃO QUE SE REPUTA RAZOÁVEL. AGRAVO IMPROVIDO.
A necessidade de apuração adequada dos fatos, com o emprego de conhecimentos especializados, justifica a fixação dos honorários do perito em R$ 1.200,00, remuneração que se considera razoável nas circunstâncias, não se justificando a pretendida redução
.”
(TJSP, RAI n. 2030027-97.2021.8.26.0000, 31a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Antônio Rigolin, j. 10.03.2021 - negritei).

Avançando na resolução da celeuma, a Seguradora, ora apelante, sustenta que o autor não comprovou os gastos que alega ter sofrido provenientes do acidente de trânsito, não fazendo jus à indenização pelas despesas de assistência médica e suplementares (DAMS). Contudo, a razão não lhe acompanha nesse ponto. Explico.

No caso, o Boletim de Ocorrência (id. 131529651), demonstra de forma clara, razoável e suficiente a existência do acidente de trânsito ocorrido em
12.06.2020
, também devidamente comprovado pelo prontuário de atendimento médico (id. 131529652).

Ademais, o autor comprou através das notas fiscais o pagamento de exames médicos e a compra de materiais e medicamentos na mesma data do acidente (
12.06.2020
), o que demonstra haver nexo entre a despesa apresentada e a lesão sofrida (id. 131529654), afastando a tese da seguradora sobre a falta de prova dos gastos pagos pelo autor.

Assim, as notas fiscais apresentadas demonstram que o paciente teve gastos com exames médicos no valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), além de despesas com medicamentos e materiais/produtos hospitalares, no importe de R$ 242,25 (duzentos e quarenta e dois reais e vinte e cinco centavos). Portanto, não há dúvida quanto à responsabilidade da seguradora ré pelo reembolso de tais despesas, que foram devidamente comprovadas nos autos.

De tal modo, resta suficientemente demonstrado o nexo causal entre o acidente e as notas fiscais apresentadas, que corrobora o gasto com o tratamento, mormente pelo fato de que as despesas de assistência médicas e suplementares se comprovam mediante a apresentação de nota fiscal ou documento idôneo. Nesse sentido já se manifestou este e. Tribunal,
verbis
:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – DAMS – DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS MÉDICAS – DOCUMENTOS VÁLIDOS – REEMBOLSO DEVIDO – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DA SEGURADORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar na improcedência do pedido de reembolso das despesas médico hospitalares decorrente de acidente automobilístico, quando resta devidamente demonstrado o pagamento por notas fiscais carreadas aos autos pelo autor, mormente por gozar de presunção juris tantum, visto que foi emitido por quem recebeu o valor, cabendo à seguradora o dever de desconstituí-las.

Restando suficientemente comprovado o nexo causal entre o acidente e as notas fiscais que demonstram os gastos com o tratamento necessário, correta a condenação da seguradora ao pagamento das despesas médicas e hospitalares (DAMS).
(...)”
(RAC n. 1021121-63.2020.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 12.05.2021 - negritei)

Importante esclarecer que os documentos carreados gozam de presunção
juris tantum
do pagamento, uma vez que foi emitido por quem recebeu o valor, cabendo à seguradora o dever de desconstituí-los.

Ademais, atrai o ônus da prova quem alega, e consoante se infere dos documentos juntados aos autos pelo autor, este cumpriu a obrigação que lhe incumbia consoante dispõe o inc. I, do art. 373, do CPC.

Por outro lado, assim não agiu a seguradora, que não demonstrou qualquer fato impeditivo ou modificativo do direito pleiteado pela autora, em consonância com o inciso II, do mesmo artigo, utilizando-se de diversas alegações infundadas, razão pela qual a sentença merece reparo também neste ponto.

Por fim,
a seguradora requer a minoração dos honorários sucumbenciais fixados, uma vez que somente serão arbitrados em quantia certa quando não for possível mensurar o valor da condenação ou do proveito econômico obtido pela parte, ou quando o valor for irrisório, o que não se evidenciou no caso.

Sem razão. Conforme preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

O percentual que a apelante requer seja fixado, no máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, corresponde a
R$ 269,22 (duzentos e sessenta e nove reais e vinte e dois centavos)
, restando evidente que representa quantia ínfima.

Dessa forma, entendo que deve ser fixado em montante que esteja de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

““
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.
”
(RAC n. 1027862-27.2017.8.11.0041, minha relatoria, j. 01.08.2018 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados dentro dos limites previstos no §2o do art. 85 do CPC, exceto nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, casos em que se faz necessária a fixação por equidade.
”
(RAC n. 0016237-47.2016.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.12.2018 – negrite).

Porém, não se pode ultrajar o limite do bom senso, em face do valor da condenação principal, de modo a se mostrar desproporcional de forma inversa.

Dessa forma, tenho que devem ser mantidos os honorários advocatícios fixados em
R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais)
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma parcial
,
para também
condenar a seguradora ao pagamento no valor de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais) a título de seguro obrigatório
, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro, mantendo-se os demais termos da r. sentença.

Ante o exposto, conheço de ambos os apelos

e, por conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso apresentado por Paulo César da Silva Reis e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022